Tribunal: TJSP
Processo: 1135213-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a custear integralmente internação e tratamento em hospital específico, incluindo cirurgias necessárias

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a custear integralmente internação e tratamento em hospital específico, incluindo cirurgias necessárias para tratamento de cardiopatia congênita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a obrigatoriedade de custeio integral do tratamento em hospital específico e com equipe médica de escolha da autora, e (ii) a limitação da cobertura a cirurgias necessárias em razão de intercorrências nas fases das cirurgias pleiteadas.
III. Razões de Decidir
3. Embora se trate de plano de autogestão, os contratos devem obedecer aos princípios da boa-fé contratual e função social do contrato.
4. A seguradora não comprovou a aptidão de sua rede credenciada para realizar o tratamento necessário, sendo devida a cobertura integral do tratamento no hospital credenciado, com a equipe médica eleita.
5. A condenação deve ser limitada às cirurgias e eventuais intercorrências nas três fases das cirurgias pleiteadas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a cobertura a cirurgias necessárias em razão de intercorrências nas fases das cirurgias pleiteadas.
Tese de julgamento: 1. A seguradora deve custear integralmente o tratamento quando não comprova a aptidão de sua rede credenciada. 2. A cobertura deve ser limitada às cirurgias necessárias e eventuais intercorrências nas fases das cirurgias pleiteadas.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §2o, art. 86, caput, art. 373, II, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1080603-68.2022.8.26.0100, Rel. Miguel Brandi, j. 11/12/2024.
TJSP, Apelação Cível 1111482-58.2022.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, j. 26/04/2023.